Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001693-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 304.602.138-06 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE TOI UNILATERAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CORTE NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, mesmo com reclamação administrativa, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando
nulo o débito referente às
faturas eventuais no total de R$ 1.975,48
, e
improcedente
o pedido de indenização por
danos morais
, ao argumento de que a suposta irregularidade encontrada, não caracteriza ofensa indenizável.

O requerente em suas razões recursais, sustenta que as cobranças feitas pela requerida são indevidas, e que houve corte na unidade consumidora de sua titularidade.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022